Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722225-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: JOSE RAUL ALKMIM LEÃO, MARIA MARQUES COSTA LEÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 244, IV, CPC. ESTADO DE SAÚDE DO CITANDO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INFORMAÇÃO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. PREJUÍZO À DEFESA. É nula a citação por edital da parte que se encontrava em grave estado de saúde, impossibilitada de ser citada, máxime quando, em tentativa anterior de citação pessoal, o oficial de justiça certificou a informação de ter sido ela acometida de acidente vascular cerebral. Não impede o reconhecimento de nulidade da citação a comprovação, apenas a posteriori, do quadro de saúde que, à época da citação, impedia a parte de exercer o seu direito de defesa. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a declaração de nulidade da citação por edital, ao argumento de estarem presentes todos os requisitos para tanto; b) artigo 80 do CPC, alegando que houve litigância de má-fé pela parte recorrida, ao tentar ocultar o paradeiro de sua esposa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 80 e 256, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, não vislumbro nos autos a alegada má-fé processual do primeiro réu/agravado, e tampouco dos familiares da ré/agravada, valendo ressaltar que terceiros alheios à relação sequer possuem o dever de cooperação processual” (ID Num. 14527854 - Pág. 3), e que “O fato de os documentos comprobatórios do estado de saúde da ré/agravada terem sido apresentados somente após a prolação da sentença não impedem o reconhecimento da nulidade do ato citatório, mas pelo contrário, se mostra totalmente justificável, exatamente porque a ré/agravada, impossibilitada que estava de ser citada e de buscar o seu meio de defesa, não poderia, em data anterior, tê-lo feito” (ID Num. 14527854 - Pág. 3). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017